Tribunal: TJBA
Processo: 0328929-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0328929-35.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE OCASIONADA POR NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. FALECIMENTO DE UM FILHO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A indenização por danos morais possui caráter ressarcitório e punitivo, não podendo constituir "premiação" ao lesado, sob pena de iniludível enriquecimento sem causa. 2 - Os danos morais devem ser arbitrados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se: a) a gravidade do fato, b) a dimensão do dano, c) a intensidade do dolo ou o grau de culpa, d) a existência de culpa concorrente, e e) a condição econômica das partes. 3 - Considerando-se a extensão do dano, morte do filho da Apelante, revela-se irrisória e destoa da jurisprudência desta Corte de Justiça o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais. 4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para majorar a importância fixada a título de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0328929-35.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.